Tribunal: TJES
Processo: 5006308-86.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006308-86.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARBONVIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CARBONOSOS LTDA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR MAIS DE OITO HORAS. ROMPIMENTO DE CRUZETA EM POSTE DA REDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS). INDENIZAÇÃO DEVIDA. PERDA DE MATÉRIA-PRIMA E OCIOSIDADE DE MÃO DE OBRA NÃO COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por CARBONVIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CARBONOSOS LTDA. e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação indenizatória cumulada com obrigação de fazer, confirmou a tutela liminar e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária ao ressarcimento de danos materiais referentes à destinação de resíduos no valor de R$ 13.603,50, rejeitando os pedidos de indenização pela perda de matéria-prima e pela ociosidade de mão de obra por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica responde civilmente pelos prejuízos decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida por aproximadamente oito horas na unidade industrial da autora; e (ii) estabelecer se há prova suficiente para indenização de danos materiais adicionais referentes à perda de matéria-prima e à ociosidade de mão de obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, adotando-se a teoria finalista mitigada diante da vulnerabilidade técnica da empresa consumidora frente à concessionária de serviço público.

4.
A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5.
O rompimento de cruzeta de madeira no poste da rede elétrica evidencia defeito na prestação do serviço, afastando a alegação de desarme emergencial apto a caracterizar interrupção regular do fornecimento.

6.
A concessionária deve observar as normas técnicas e regulatórias aplicáveis ao serviço concedido, respondendo pelo descumprimento dos parâmetros estabelecidos pelo poder concedente.

7.
A interrupção do fornecimento por período superior a oito horas ultrapassa os limites regulamentares previstos na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, caracterizando falha no restabelecimento do serviço.

8.
Inexiste obrigação legal ou contratual que imponha ao consumidor a instalação de gerador próprio ou sistema no-break para evitar prejuízos decorrentes de interrupção do serviço.

9.
As fotografias e a nota fiscal de destinação de resíduos comprovam o dano material relativo à perda da produção e à necessidade de descarte especializado do material inutilizado.

10.
O dano material indenizável exige prova efetiva do prejuízo patrimonial, não sendo admitida indenização fundada em estimativas ou médias sem suporte documental suficiente.

11.
A ausência de documentos essenciais, como folha salarial contemporânea ou comprovação do valor da matéria-prima descartada, impede o reconhecimento dos danos materiais adicionais pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de interrupção indevida ou prolongada do fornecimento de energia elétrica.

2. A interrupção do serviço por período superior aos parâmetros regulamentares da ANEEL caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil.

3. O reconhecimento de dano material indenizável exige prova concreta do prejuízo patrimonial, não sendo suficiente a apresentação de estimativas ou médias aritméticas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.987/1995, arts. 6º, § 3º, I, 29, I, e 31, I e IV; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação nº 50003709320158210134, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, j. 31.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
CARBONVIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CARBONOSOS LTDA.
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada pela primeira em face da segunda, confirmou a liminar deferida e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a requerida ao ressarcimento de danos materiais comprovados (destinação de resíduos) no montante de R$ 13.603,50, rejeitando, contudo, os pedidos referentes à perda de matéria-prima e ociosidade de mão de obra por ausência de provas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito, analisando, por prejudicialidade lógica, primeiramente o recurso da concessionária de energia e, ato contínuo, o apelo da empresa autora.

1. DO RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

A controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade civil da concessionária pela interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 20/04/2021, que perdurou por aproximadamente oito horas na unidade fabril da apelada.

Na origem, a sentença aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria finalista mitigada diante da inequívoca vulnerabilidade técnica da autora frente à concessionária. Sendo a ré prestadora de serviço público, esta responde objetivamente, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição da Republica, pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação seja por omissão.

No caso vertente, a falha na prestação do serviço restou evidenciada pelo rompimento de uma cruzeta de madeira no poste de sustentação da rede. A tese defensiva de que se tratou de "desarme emergencial" por razões técnicas, o que afastaria a descontinuidade do serviço (Art. 6º, § 3º, I, da Lei nº 8.987/95), não prospera.

O Poder Concedente tem o encargo de regulamentar o serviço concedido e a concessionária, por sua vez, tem o dever de observância das normas técnicas aplicáveis, sujeitando-se aos regulamentos pertinentes (arts. 29, I, e 31, I e IV, da Lei nº 8.987/95).

Nesse sentido, a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL prevê prazos máximos para o restabelecimento. Constatou-se que o período de interrupção (superando 8 horas) excedeu o balizamento regulamentar para situações dessa natureza, não havendo falar em reparo tempestivo.

Ademais, deve ser afastada a alegação de que o consumidor deveria providenciar gerador próprio ou sistema
no-break
para mitigar danos. Inexiste obrigação legal ou contratual que transfira ao usuário o risco da atividade inerente à concessionária, conforme já pacificado na jurisprudência.

Quanto ao nexo causal e ao dano, as fotos colacionadas e a nota fiscal de destinação de resíduos (Id 7545411) comprovam a perda de produção e a necessidade de descarte especializado do material inutilizado em razão do apagão. Embora o documento fiscal tenha data posterior, é compreensível que a logística de retirada de 27 toneladas de resíduos sólidos não ocorra no mesmo dia do evento.

Portanto, configurada a falha e o nexo com o prejuízo material de R$ 13.603,50, a sentença deve ser mantida nesse capítulo.

2. DO RECURSO DE CARBONVIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CARBONOSOS LTDA.

A apelante Carbonvix busca a reforma parcial da sentença para que a condenação abranja a perda de matéria-prima e a ociosidade da mão de obra, alegando tratar-se de danos presumíveis e que a prova apresentada (planilhas e médias) seria suficiente.

Contudo, razão não lhe assiste. Ressalto que a simples inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não exime a parte autora de demonstrar minimamente suas alegações. O dano material exige prova efetiva do desfalque patrimonial, não se admitindo indenização baseada em danos hipotéticos ou presumidos sem suporte documental cabal.

Como bem pontuado pelo juízo de origem, a apelante deixou de apresentar documentos básicos, como a folha salarial contemporânea ou o preço médio auditado da matéria-prima no momento do descarte, provas que estavam ao seu fácil alcance. A utilização de estimativas e médias aritméticas não satisfaz o requisito da certeza do dano material indenizável.

Corroborando este entendimento, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. PRODUÇÃO DE FUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. [...] 3. Demonstrado de modo suficiente o dano patrimonial e o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e a lesão sofrida pelo consumidor, resta configurado o dever de indenizar pela perda da qualidade do fumo, uma vez ausente excludentes de responsabilidade.
4. Dano material pela perda de produtos alimentícios: ausente demonstração cabal das despesas, ônus que incumbia à parte autora, a teor do inciso I do art. 373 do CPC.
[...] (TJ-RS - Apelação: 50003709320158210134, Relatora: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 31-03-2022).

Assim, inexistindo comprovação cabal dos prejuízos excedentes àqueles já reconhecidos na sentença, imperiosa a manutenção da improcedência quanto aos pleitos de lucros cessantes e danos materiais por estimativa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte requerida (EDP) em favor dos patronos da autora para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Deixo de majorar honorários em desfavor da parte autora uma vez que a sucumbência mínima foi reconhecida na origem e mantida nesta instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar